Tribunal: CARF
Processo: 10882.903958/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903958/2016-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com remessa do processo à Unidade de origem, nos termos do voto
condutor. Acompanhou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1301-001.153, de 20 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo
10882.903957/2016-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903958/2016-03
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903958/2016-03

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
18635.34724.200613.1.3.04-4070, cuja compensação não foi homologada, diante da
insuficiência de crédito para quitar integralmente os débitos informados no PERDCOMP pela
manifestante.
O contribuinte foi cientificado, pelo correio, em 16/08/2016 (fl.792), apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 02 a 09) em 15/09/2016, instruída com documentos
probatórios (fls. 10 a 797)
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, com base na alegação de que a apuração informada na DIPJ não
condiz com os débitos declarados em DCTF, bem como alegou que as declarações divergem
quanto à utilização de balancete de redução/suspensão, não podendo-se concluir pela liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Pesou ainda o fato de o contribuinte não ter preenchido sua DCTF
com a informação a respeito da opção de levantamento de balanço/balancete de suspensão, em
sentido diametralmente oposto ao que constara de sua DIPJ. Com isso, a DCOMP não foi
homologada em razão da divergência nas informações das declarações.
O contribuinte, irresignado, asseverou em recurso voluntário que não poderia ser
prejudicado em razão meros equívocos formais em suas declarações, de modo que deveria ser
levado em consideração a verdade material. Ademais, repetiu tudo aquilo que já constara de sua
impugnação. Ao cabo, apresentou ainda elementos de prova adicionais na tentativa de refutar
aquilo que fora pontuado pelo acórdão recorrido, dentre planilhas de apuração de seus tributos,
comprovantes de arrecadação, DCTF e DIPJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Como visto pelo breve relato do caso, remanescente em discussão parcelas do
crédito referente ao saldo negativo de IRPJ. Tratemos cada uma delas em tópico
específico.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903958/2016-03

IRPJ pago por estimativa mensal
A respeito do montante referente ao um suposto pagamento em DARF, o
próprio contribuinte ressalta que essa parcela não faria parte do montante
informado na PER/DCOMP objeto de análise. Todavia, concordamos com a
afirmação de que isso não impediria o seu aproveitamento no momento, caso
ela tenha de fato integrado a estimativa do período. Aliás, a própria instância a
quo considerou em seu acórdão uma série de pagamentos os quais não
constavam da PER/DCOMP.
É preciso entender, todavia, o que aconteceu com o aludido pagamento e se de
fato ele foi considerado ou não pelo acórdão recorrido.
Segundo o contribuinte, para além do DARF confirmado pelo próprio sistema
SIEF-Arrecadação da Receita Federal do Brasil, ele teria feito o pagamento de
um DARF complementar. A DRJ, todavia, deixou de se manifestar sobre o
DARF em questão, muito embora ele já constasse dos autos desde a primeira
manifestação do contribuinte nos autos.
Por tal razão, entendemos que o mais prudente é o retorno dos autos para que a
Unidade de Origem possa analisar e identificar por qual razão o aludido
pagamento não fora localizado pela DRJ no sistema SIEF-Arrecadação. É
preciso verificar sobretudo onde ele encontra-se alocado e se há a sua efetiva
disponibilidade para utilização no presente.
IR retido no México
Com relação ao imposto supostamente retido no México, a DRJ foi clara e
expressa ao asseverar que a Interessada não anexou ao presente processo a
tradução juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira,
pleiteando sua posterior apresentação, bem como também não anexou as
demonstrações financeiras reativas aos juros decorrentes de empréstimo
supostamente feito a empresa do grupo sediada no México.
O contribuinte em sede de recurso voluntário rebateu apenas a ausência de
tradução juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira, pois
segundo afirma, a jurisprudência do CARF seria pacífica no sentido de que
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903958/2016-03

bastaria a apresentação do documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior com o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado
da Embaixada Brasileira no país estrangeiro. Apresenta os seguintes julgados:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO
LEGAL. Por expressa determinação legal, para fins de compensação, deve ser
apresentado o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior com
o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Alternativamente ao
referido reconhecimento, a pessoa jurídica pode comprovar que a legislação do
país de origem do lucro prevê a incidência do imposto que houver sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Acórdão noe 1302-005.105.
Sessão de 09/12/2020)
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA. Para fins de
compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento
pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de que a legislação
do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado. Em diálogo com a decisão recorrida o contribuinte promoveu a
juntada das provas necessárias. (Acórdão no 1401-005.226. Sessão de
09/02/2021)
Ainda nas palavras do contribuinte, bastaria para o reconhecimento e integral
homologação da PER/DCOMP, portanto, a juntada aos autos dos
comprovantes de arrecadação reconhecidos pela Receita Federal Mexicana,
bem como pela Embaixada Brasileira no México. E para corroborar com suas
alegações, apresentou um comprovante por amostragem aos autos. Consta ainda
do recurso voluntário uma tabela descritiva com todos os juros recebidos. E
informa que desse total, apenas parte foi efetivamente utilizada na
PER/DCOMP em questão para compensação com tributos federais.
O contribuinte, contudo, não tece um único comentário quanto aos demais
requisitos pontuados pelo acórdão recorrido como necessários ao
aproveitamento do imposto retido no exterior. Todavia, levando-se em
consideração que os presentes autos já serão baixados em diligência para
verificação do pagamento e da disponibilidade do DARF não identificado pelo
sistema, reputa-se prudente e recomendável que se dê a oportunidade de o
contribuinte demonstrar que teria preenchido todos os requisitos para
aproveitamento do imposto retido no exterior, tal como apontado pelo acórdão
recorrido.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903958/2016-03

É importante pontuar que verificando-se dos autos, a DIPJ apresentada pelo
contribuinte é do tipo retificadora. Nesse aspecto, é importante que a Unidade
de Origem identifique e informe se houve troca na sistemática de apuração pelo
contribuinte, diante da retificação do documento acessório.
Em face de tais alegações, entendo que os autos devem retornar em diligência
para que a Unidade de Origem possa investigar melhor e confirmar
efetivamente se o DARF objeto dos presentes autos se encontra disponível e
compõe o saldo negativo de IRPJ. Além disso, deve ser confirmado se com
relação ao imposto retido no exterior ele é passível de compensação, cumprindo
todos os requisitos legais pontuado pelo acórdão recorrido. Quer dizer, se foi
feita a adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real
apurado no Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da
Lei no 9.249/95); se houve observância, na compensação, do limite do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95); e se foram apresentadas as
demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei
no 9.430/96).
Ao cabo da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
contribuinte deverá ser intimado no prazo de trinta dias para se manifestar sobre
ele, caso entenda necessário.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, com remessa do processo à Unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Fl. 1889
DF CARF MF
Original